Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO ARTIGO 321 DO CPC. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, por suposto descumprimento de emenda à inicial, ante a ausência de documento indispensável à demanda.
3. Na espécie, houve determinação de emenda à inicial a fim de que fossem inseridos os documentos de acordo com as instruções previstas nos arts. 13 a 15 do Provimento 12/17 (que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância), juntado comprovante de endereço da parte autora e esclarecido se houve a instauração de processo administrativo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em face da parte autora. Em caso afirmativo, deveria ser apresentada cópia integral dos autos (Id 49226155).
4. Em resposta, o autor colacionou aos autos o documento de Id 49226158 e anexos.
5. Em seguida, sobreveio a sentença de Id 49227014 na qual o juízo a quo, por entender que a parte requerente não atendeu à determinação que lhe fora imposta, uma vez que deixou de esclarecer se houve instauração de processo administrativo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em face da parte autora, indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
6. Verifica-se que a sentença recorrida não se coaduna com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, e, principalmente, da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), uma vez que, na mesma decisão que negou o pedido da parte autora, sentenciou o feito, sem oportunizar qualquer novo requerimento ou insurgência quanto à negativa.
7. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
8. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.